Tribunal: TJPA
Processo: 0015379-72.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015379-72.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANA FIGUEIREDO BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO.

PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EQUIPARAÇÃO ENTRE O CARGO EFETIVO ATRIBUÍDO A AUTORA APELADA E NOVO CARGO CRIADO POR LEI COM
OS MESMOS REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES E JORNADA DE TRABALHO DAQUELE SÓ QUE COM REMUNERAÇÃO MAIOR. CARGO DA APELADA QUE FOI DECLARADO EXTINTO, À MEDIDA QUE VAGAR. EQUIPARAÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de prescrição. Equiparação salarial. Parcela de trato sucessivo. Rejeição.

2.

Mérito. Equiparação verba salarial. Cargo Efetivo e cargo novo criado por lei com os mesmos requisitos, atribuições e jornada de trabalho. Cargo em extinção. Equiparação necessária.

3.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
da Remessa Necessária e do recurso de Apelação interposto, porém
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

e REMESSA NECESSÁRIA
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo douto juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação de Revisão de Vencimentos ajuizada por
ROSANA BITTENCOURT VALENTE,
julgou procedente em parte o pedido (id. 5458576).

Alegou a autora/apelada, em sua inicial, que é servidora pública estadual, ocupante do Cargo de Administradora Escolar, aprovada no Concurso Público C-52, com edital de 17/06/1993, afirmando pertencer a categoria de Especialista em Educação EE-2, cumprindo jornada de trabalho de 150 horas semanais, aduzindo que no período de janeiro de 2003 à dezembro de 2008, a mesma teve sua remuneração calculada somente sobre 100 horas de trabalho.

Esclareceu que mediante a Lei n.º 7.047/2007, foi criado o cargo de Técnico em Educação, com os mesmos requisitos, atribuições e jornada de trabalho do cargo de Especialista em Educação, ocupado pela autora/apelada, fixando a lei referida um maior vencimento base para o novo cargo sem, no entanto, equiparar o cargo da apelada a este em questão.

Instruído devidamente o processo, sobreveio
sentença de mérito, ID

5458576, nos seguintes termos
:

“(...) Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PLEITO INICIAL para determinar ao ESTADO DO PARÁ que dispense à Autora, ocupante do cargo de Administrador Escolar, o mesmo tratamento jurídico-legislativo do cargo de Técnico em Educação, inclusive, no que se refere a vencimentos, condenando-o a pagar as parcelas salariais inadimplidas e não atingidas pela prescrição quinquenal a ela devidas, nos termos do pedido na inicial, em montante total a ser apurado em sede de procedimento de liquidação de sentença.

Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente juros de mora, que deverão ser aplicados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação; e correção monetária, que deverá incidir pelo INPC, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI) e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo). Havendo sucumbência recíproca na ação, porém tendo a parte autora decaído em parte mínima, condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Requerente na causa, nos termos do inciso I do §3º do art. 85, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC (...)”.

Inconformado com essa decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 5458583), alegando, inicialmente, a aplicação da prescrição quinquenal, aplicável em relação à fazenda pública, devendo o presente processo ser extinto com resolução do mérito.

No mérito, pugna para que a sentença vergastada seja reformada em sua totalidade, aplicando o princípio da legalidade no caso em questão, já que o administrador público somente pode fazer aquilo que é disciplinado em lei, sendo que a administração pública estadual obedeceu fielmente ao que constava na legislação referente a carga horária de 30 horas semanais, não havendo como se chegar a 150 horas semanais.

Afirma também que a parte autora não comprovou nos autos que realmente trabalhou na carga horária de 150 horas alegada.

Por último, esclarece que decisão judicial não pode ingressar no mérito dos atos da Administração, sob pena de incidir em indevida interferência na Autonomia e Independências constitucionalmente asseguradas àquele Poder (Poder Executivo), que se sobreleva, quando se trata de questões
interna corporis,
além de que qualquer tipo de despesa com pessoal deverá estar sujeita a necessária previsão orçamentária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada em contrarrazões (id. 5458587), requer a manutenção da sentença recorrida, com o não provimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 7635273).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,
bem como conheço da
REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do art. 496 do CPC e Súmula 490 do STJ.

Da preliminar de prescrição

Em sede de preliminar, o apelante levanta a preliminar de prescrição quinquenal aplicável à fazenda pública, com a extinção do processo com resolução do mérito.

De plano, destaco que a preliminar não merece acolhimento, já que o direito a equiparação entre os cargos não se mostrou prescrito, existindo somente uma provável prescrição em relação a proventos anteriores que por ventura sejam exigidos da administração pública estadual, mas como a decisão recorrida já enfatizou essa possibilidade de forma expressa, quando afirmou,
in verbis
: “
Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PLEITO INICIAL para determinar ao ESTADO DO PARÁ que dispense à Autora, ocupante do cargo de Administrador Escolar, o mesmo tratamento jurídico-legislativo do cargo de Técnico em Educação, inclusive, no que se refere a vencimentos,
condenando-o a pagar as parcelas salariais inadimplidas
e não atingidas pela prescrição quinquenal
a ela devidas
, nos termos do pedido na inicial, em montante total a ser apurado em sede de procedimento de liquidação de sentença”.

No mais, por se tratar de relação de trato sucessivo, que
é o direito que se renova mês a mês, como no caso em análise, existem verbas que não prescreverão no momento, devendo serem discutidas em uma provável execução.

“Súmula 85, do STJ
: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

A propósito, o C. STJ, sob a sistemática do julgamento de recurso representativo de controvérsia, já firmou entendimento de que se aplica, nos casos de pretensões contra a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012), cuja tese firmada restou assim consignada no Tema 553, daquele Tribunal Superior:

“Tema 553
: Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do
Decreto 20.910/32
- nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Sendo assim, não assiste razão ao Apelante, razão pela qual,
rejeito a preliminar de prescrição.

MÉRITO

De início, esclareço que a matéria aqui tratada se funda na equiparação de vencimentos
do Cargo Efetivo de Administradora Escolar
, desempenhado pela apelada, com o cargo de
Técnico em Educação, criado pela Lei 7.047/2007, que possui os mesmos requisitos, atribuições e jornada de trabalho do cargo inicialmente desempenhado pela autora/recorrida e que foi dado procedência junto ao juízo de primeiro grau, conforme se mostrou no trecho da decisão ao norte transcrito.

Insurge-se o Estado do Pará contra a sentença que deu procedência ao pedido da parte autora/apelada para que fosse dispensado o mesmo tratamento jurídico a ela, daquele referente tratamento jurídico-legislativo do cargo de Técnico em Educação, inclusive, no que se refere a vencimentos.

Diferente do que aduz o Estado do Pará em seu recurso interposto, vejo que a Lei n.º 7.047/2007 trouxe lesão aos ocupantes do Cargo Efetivo de Especialista em Educação, quando criou o cargo de Técnico em Educação, cargo este que possui os mesmos requisitos, atribuições e jornada de trabalho do cargo inicialmente desempenhado pela autora/recorrida, mas com vencimento acima deste, mesmo sendo o trabalho desempenhado similar um a outro, desse modo, já adianto que razão não assiste à parte apelante.

Nesse sentido, em uma análise simples da Lei n.º
7.047/2007
, percebe-se que o cargo exercido pela apelada veio a ser declarado extinto com a criação desse novo cargo
, conforme se verifica em seu art. 4º, além do que, tanto as atribuições de Técnico em Educação, criado pela Lei anteriormente citada, e as atribuições do cargo de Especialista em Educação, criado pela Lei 5.351/86, se mostraram idênticas:

“Lei 7.047/2007
:

“Art. 1º Ficam criados no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação os seguintes cargos de provimento efetivo e seus respectivos quantitativos: - Professor, Nível AD-4 - 6.869 (seis mil oitocentos e sessenta e nove) cargos; - Técnico em Educação - 4.827 (quatro mil oitocentos e vinte e sete) cargos; - Assistente Administrativo - 1.150 (mil cento e cinqüenta) cargos; - Merendeira - 456 (quatrocentos e cinqüenta e seis) cargos; - Motorista - 62 (sessenta e dois cargos);

- Servente - 1.682 (mil seiscentos e oitenta e dois) cargos; - Vigia - 878 (oitocentos e setenta e oito) cargos.

(...)

§ 2º O cargo de Técnico em Educação passa a integrar o Quadro Permanente do Grupo Magistério da Secretaria de Estado de Educação.”

Art. 4º
Ficam declarados extintos
, à medida que vagarem,
os cargos de provimento efetivo de Administrador Escolar
, Supervisor Escolar, Orientador Educacional e Inspetor de Ensino que compõem as Classes Especialistas em Educação níveis EE-1 e EE-2 do Quadro Permanente do Grupo Magistério.” (...)”.

“Lei 5351/86
(ESTATUTO DO MAGISTÉRIO)

Art. 7º - O Grupo Magistério designado pelo código GEP-M400, constituído, exclusivamente, dos cargos do quadro permanente do Magistério, passa a ser integrado pelas seguintes classes:

(...)

II – Especialista de Educação GEP-M-EE-402. (...)”.

As atribuições dos referidos cargos, como já dito anteriormente, se mostraram similares, conforme abaixo enfatizo:

“Lei 5351/86
(ESTATUTO DO MAGISTÉRIO)

Art. 16 - Os cargos do Magistério serão providos por ato do Chefe do Poder Executivo, exigindo-se, como formação mínima:

(...)

II -
Para o especialista de educação
;

a) no Ensino de 1° Grau, habilitação específica de Grau Superior correspondente a Licenciatura Curta em Pedagogia

b) em todo o Ensino de 1° e 2° Graus, habilitação específica de grau superior correspondente a Licenciatura Plena em Pedagogia. (...)”.

“Lei 7.047/2007
:

ANEXO ÚNICO:

CARGO: TÉCNICO EM EDUCAÇÃO

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES

Desenvolver atividades de construção do projeto político pedagógico das escolas, acompanhamento e avaliação das metas e diretrizes educacionais propostas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação, propor metodologias que favoreçam o processo de ensino aprendizagem e a construção social do currículo, integrar as ações da escola à comunidade da qual faz parte, favorecer a formação investigativa e integral dos educandos.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO

Escolaridade: certificado de conclusão do curso superior de licenciatura plena em Pedagogia, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. (...)”.

Por esta razão, não há como não entender que os trabalhos desempenhados nos referidos cargos são iguais, no entanto, remunerados de forma diferente pelo Ente Publico recorrente, o que não se pode permitir, com base no princípio da isonomia.

No mais, no que tange a pretensão da parte apelada ao recebimento de diferenças de remuneração quanto ao período de janeiro/2003 a dezembro/2008, levando-se em consideração a carga horária de 150 horas trabalhadas, entendo que aqui controvérsia não há, já que a própria administração pública, em parecer presente à ID 5458573, fl. 11, esclareceu que: “
Com relação ao atual pagamento dos Especialistas em Educação, entendemos que deverão ser tomadas todas as medidas administrativas cabíveis para que seja promovida a correção de pagamento, com base na carga horária de 150 horas para os requerentes e para todos os profissionais dessa classe

que não estejam recebendo seus vencimentos corretamente, tudo em respeito ao que estabelece o art. 52, da Lei 5351/86 bem como no Princípio que veda o enriquecimento sem causa
.”

Por último, a discricionariedade administrativa não se mostra imune ao controle judiciário, não sendo questão de interferência de um poder no outro, mas sim de aplicação correta da lei ao caso concreto.

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial
, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador

Relator

Belém, 15/12/2022